Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de resolução do negócio jurídico em análise, bem como de alteração da base de cálculo aplicada aos honorários de advogado.
2. Inicialmente é necessário observar que a relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. 2.1. A situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2.2. Não pode ser negligenciada a possibilidade de aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
3. É perceptível que nos autos do processo originado pela ação de busca e apreensão, não houve o deferimento da medida liminar necessária para a apreensão do veículo, e, nem mesmo, a constituição da situação jurídica da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. Em seguida observa-se, diante dos elementos de prova coligidos aos autos, que o bem foi restituído à recorrente por meio de alvará expedido aos 22 de abril de 2024.
4. As circunstâncias fáticas expostas demonstram que, de fato, não houve a constituição da mora, necessária para subsidiar a promoção da venda do bem nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 4.1. O recorrido, por sua vez, assevera que deixou de proceder ao pagamento das últimas prestações, por ter sido preso.
5. Em verdade, ainda é viável que o recorrido promova o pagamento das parcelas vencidas e, assim, promova a satisfação da pretensão ao crédito em favor da recorrente.
6. A situação jurídica deve ser examinada sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, de modo a preservar as vontades declaradas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes das regras previstas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 6.1. A alegação de descumprimento da obrigação assumida pela recorrida reporta-se também ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio pacta sunt servanda. 6.2. Com efeito, deve ser preservada a força vinculante do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em razão da necessidade de respeito do princípio do contraditório, para que seja possível solucionar a questão controvertida.
7. Nos termos da regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 7.1. Na espécie não houve condenação ou proveito econômico obtido, de modo que, pelo critério residual, deve ser utilizado como base de cálculo, para a fixação dos honorários de advogado, o valor da causa. 7.2. Assim, não é possível a modificação do parâmetro de quantificação dos honorários de advogado.
8. Recurso conhecido e desprovido.